Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM PRODUTOS ELETRÔNICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narraram os autores que no dia 14/06/2021, às 21h45min, após “pico” de energia elétrica que perdurou por 1 ou 2 segundos, a televisão, o computador e vídeo game deixaram de funcionar, o que lhes causou prejuízos materiais. Alegaram ter entrado em contato com a ré para resolver o problema administrativamente, mas não obtiveram êxito. Requereram reparação por danos materiais (R$3.748,23).
3. Trata-se de recurso (ID380549014) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir R$1.248,23 aos autores, a título de danos materiais.
4. Nas razões recursais, alega ausência de nexo de causalidade, pois não foram encontrados registros de oscilação na rede de energia ou qualquer falha na prestação de serviço na data do sinistro que pudessem ocasionar danos nos equipamentos eletrônicos dos autores e, se existiram, foram geradas dentro das instalações internas da unidade consumidora, por falta de adequação técnica ou precariedade. Aduz que os documentos expedidos pela concessionária ré, no exercício de sua função administrativa, gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, porquanto a Administração Pública, na modalidade descentralizada, detém o poder de fiscalizar os serviços de fornecimento de energia elétrica. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes o pedido inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O art. 210, parágrafo único, inciso III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
7. No caso, os autores/recorridos comunicaram a ocorrência dos danos aos seus equipamentos (áudios das ligações - ID38054863 a ID38054866), os quais foram devidamente comprovados através do recibo referente ao serviço de reparo do videogame (ID38054862), ordem de serviço e nota fiscal da compra da peça do notebook (ID38054859 e ID38054860) e ordem de serviço da TV (ID38054861), o que confere verossimilhança às alegações autorais (art. 373, I, CPC).
8. A concessionária ré/recorrente, por sua vez, não se liberou do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não demonstrou que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram da falta de adequação técnica, do uso incorreto ou de defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora dos autores/recorridos.
9. Na espécie, sequer foi apresentado laudo técnico com os registros de ocorrência na rede, tendo a ré/recorrente se limitado a alegar que os documentos apresentados se revestem de presunção de veracidade e inexistência de prova de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.
10. Impende consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a inexistência de oscilação na rede de energia elétrica, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
11. Assim, observa-se que a concessionária ré/recorrente não foi capaz de demonstrar a presença de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, pois em momento algum logrou evidenciar que o fato se deu de modo diverso daquele narrado na exordial. Destarte, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados aos consumidores (art. 37, §6o, Constituição Federal).
12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90 elencados pela ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
13. Irretocável a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.